Tribunal: TJES
Processo: 0034629-41.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034629-41.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALECXANDRA FREITAS BASTOS DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA – TABELA DE SUBSÍDIOS – ENQUADRAMENTO – OBSERVÂNCIA DO
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO PODER EXECUTIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – As fichas funcionais acostadas à exordial demonstram que os autores, de início, foram contratados pela Fundação Ceciliano Abel de Almeida, permanecendo sob esta condição até 31/12/1985, passando, somente a partir de 01/01/1986, a integrar o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES), tendo este assumido os direitos e obrigações trabalhistas dos antigos empregados da citada fundação.

2 - Não há falar em cômputo do período anterior a 01/01/1986, porquanto não havia vínculo de trabalho com o Poder Executivo, requisito imprescindível para o enquadramento requerido, a teor do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 639/2012.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0034629-41.2014.8.08.0024

APELANTE
:
MARIA DA PENHA RIBEIRO DE ASSIS BICKEL E OUTROS

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria da Penha Ribeiro de Assis Bickel e outros em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 260/265 sustentam os apelantes, em síntese, que são servidores públicos e sempre exerceram suas atividades no CREFES, de modo que fazem jus ao cômputo de todo o período para enquadramento na tabela de subsídios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os autores ajuizaram a presente demanda questionando a revisão do ato de enquadramento na tabela de subsídios realizado pela administração, porquanto excluído o período em que vinculados à Fundação Ceciliano Abel de Almeida.

A sentença julgou improcedente o pleito e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

E isso porque, ao contrário do sustentado, as fichas funcionais acostadas à exordial demonstram que os autores, de início, foram contratados pela supracitada fundação, permanecendo sob esta condição até 31/12/1985, passando, somente a partir de 01/01/1986, a integrar o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES), tendo este assumido os direitos e obrigações trabalhistas dos antigos empregados da citada fundação.

Desse modo, não há falar em cômputo do período anterior a 01/01/1986, porquanto não havia vínculo de trabalho com o Poder Executivo, requisito imprescindível para o enquadramento requerido, a teor do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 639/2012,
in verbis:

Art. 19. O servidor ativo, de que trata esta Lei Complementar, que exercer a opção na forma do artigo 18, será enquadrado nas classes e referências da Tabela de Subsídio,
observando o termo de exercício no cargo no Poder Executivo Estadual
, na forma dos Anexos IV e V.

Assim, por força do princípio da legalidade, não há falar em aproveitamento do período em que os autores eram contratados por instituição privada, como, inclusive, já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL – ORDINÁRIA – SERVIDOR – ENQUADRAMENTO NA TABELA DE SUBSÍDIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PERÍODO LABORADO COMO TERCEIRIZADO – IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO – RECURSO IMPROVIDO.
I - No caso em tela, objetiva a recorrente o cômputo do seu período de trabalho compreendido entre julho⁄1984 e dezembro⁄1985 para fins de reenquadramento na carreira e, por consequência, a majoração do seu subsídio. II – Da análise dos autos, extrai-se a impossibilidade de acolhimento da tese recursal, uma vez que no período discutido pela autora, inexistia vínculo com o Poder Executivo, mas sim com a Fundação Ceciliano Abel de Almeida, pessoa jurídica de direito privado.
III – Tal tese, registre-se, sequer fora explorada pela recorrente, omitindo-se no recurso acerca do seu vínculo com a referida Fundação, tecendo alegações genéricas, voltadas a ofensa de princípios previstos na Constituição Federal. IV – Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 024151381548, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Voto por acompanhar o relator.